Tribunal: TJMT
Processo: 1006430-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006430-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSUE COELHO BATISTA - CPF: 062.460.751-85 (AGRAVANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE FALTA GRAVE E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS IMPOSTAS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que determinou sua regressão definitiva ao regime fechado, com alteração da data-base para progressão, revogação de 1/3 dos dias remidos e declinação da competência para a Comarca de Araputanga/MT, sob a alegação de inexistência de falta grave e nulidade por violação ao princípio do promotor natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de concessão de medida liminar em agravo de execução penal; (ii) apurar a existência de nulidade procedimental por violação ao princípio do promotor natural; (iii) analisar a legalidade da regressão ao regime fechado diante da suposta prática de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há previsão legal para concessão de medida liminar em agravo de execução penal, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, que vedam a flexibilização das normas de execução penal na ausência de autorização expressa.

4.

O princípio do promotor natural não é violado pela atuação de membro diverso do Ministério Público na execução penal, pois a unidade e a indivisibilidade da instituição permitem a substituição interna entre seus membros, conforme o art. 127, § 1o, da CF.

5.

A prática de falta grave no curso da execução penal, seja por novo crime doloso, seja por descumprimento reiterado das condições impostas, autoriza a regressão ao regime fechado, nos termos do art. 118, I, da LEP. No caso concreto, comprovou-se que o agravante praticou falta grave mediante prisão em flagrante por crime doloso e reiterado descumprimento das condições do regime semiaberto.

6.

A jurisprudência dominante reconhece que o cometimento de novo crime durante a execução penal acarreta a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção da data-base para concessão de benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não há previsão legal para concessão de liminar em agravo de execução penal.

2.

O princípio do promotor natural não é violado pela atuação de membro diverso do Ministério Público na execução penal, em razão dos princípios da unidade e indivisibilidade da instituição.

3.

A prática de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão ao regime fechado, nos termos do art. 118, I, da LEP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127, § 1o; LEP, art. 118, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026605-46.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1029844-92.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL proposto por JOSUÉ COELHO BATISTA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de impugnar a decisão que determinou a
regressão ao regime fechado,
no âmbito do Processo de Execução Penal n.o 0600019-18.2020.6.11.0041, referente à ação penal n.o 0000116-72.2017.6.11.0041, na Vara Única de Araputanga.

Alega o agravante que a decisão é injusta e não observa os requisitos legais para tal medida. Em suas palavras, o agravante sustenta que "
a decisão de regressão não considerou a inexistência de falta grave ou conduta que justifique a alteração do regime de cumprimento da pena
".

A defesa alega que o agravante cumpria regularmente as condições impostas pelo regime anterior e que
não houve qualquer fato novo
que justificasse a medida extrema de regressão ao regime fechado.

Para reforçar sua alegação, argumenta que "
a regressão de regime deve ser fundamentada na prática de falta grave devidamente comprovada, o que não ocorreu no presente caso
". Sustenta ainda que a decisão impugnada "
desconsidera os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana
".

Argumenta que é nula a manifestação do ministério público, por ter sido realizada pelo Promotor da Comarca de Porto Esperidião, que não seria o competente para atuar nos autos.

Por fim, requer que seja reformada a decisão que determinou a regressão ao regime fechado, mantendo-se o regime anterior de cumprimento da pena. Subsidiariamente, pleiteia que seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da regressão até o julgamento final do presente agravo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que "
a regressão foi fundamentada na prática de ato que configura falta grave, devidamente comprovada nos autos
". Alega que a medida foi adotada "
para garantir a ordem pública e a disciplina no cumprimento da pena
".

Por fim, requer que seja mantida a decisão agravada, com a consequente manutenção do regime fechado.

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (id. 272252877, p. 83).

Em parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do agravo em execução:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE –
Pedido de nulidade procedimental da decisão por violação ao princípio do promotor natural. Suspender liminarmente a decisão que regrediu o agravante para o regime fechado e reestabelecer o regime semiaberto. Novo delito não confirmado (presunção de inocência) – Alegações improcedentes – Inexistência de violação do princípio do promotor natural – O Ministério Público é instituição una e indivisível, sendo legítima a atuação de membro diverso na tramitação do executivo de pena – Não se admite pedido liminar em sede de Agravo em Execução, diante da inexistência de previsão legal – O cometimento de novo crime no curso da execução penal configura falta grave, acarretando a regressão do regime prisional, a perda de um terço dos dias remidos e a interrupção da data-base para concessão de benefícios, nos termos da jurisprudência dominante – O descumprimento reiterado das condições impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e autoriza a regressão ao regime fechado, conforme previsto no art. 118, I, da Lei de Execução Penal – Parecer pelo
desprovimento
do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo em Execução interposto por JOSUE COELHO BATISTA contra decisão que determinou sua regressão definitiva para o regime fechado, bem como alterou a data-base para progressão de regime, revogou 1/3 (um terço) dos dias remidos e declinou a competência para a Comarca de Araputanga/MT.

O agravante progrediu para o regime semiaberto em 11/01/2024, sendo advertido sobre as condições de seu cumprimento, incluindo o monitoramento eletrônico e a proibição de cometer novos crimes. No entanto,
em 17/07/2024, foi preso em flagrante
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, nos autos no 1000516-80.2024.8.11.0098.

Ademais, a Central de Monitoramento expediu diversas notificações relatando violações reiteradas das condições do regime semiaberto pelo recuperando, tais como: desrespeito a áreas de inclusão em horários noturnos e esgotamento da bateria do dispositivo eletrônico.

Após audiência de justificação, o Juízo da Execução
determinou a regressão definitiva do agravante ao regime fechado
, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

No recurso, o agravante alega: 1) nulidade procedimental por violação ao princípio do promotor natural; 2) aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência quanto ao suposto novo delito; 3) possibilidade de suspensão liminar da decisão.

Não assiste razão ao recorrente.

Preliminares:

Inicialmente, cumpre destacar que a
concessão de liminar
em sede de Agravo em Execução Penal
encontra óbice na ausência de previsão legal específica, o que impede, por consequência, o deferimento da medida requerida.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, ao interpretar o ordenamento jurídico pátrio, tem reafirmado de maneira uniforme que, na seara da execução penal, o agravo interposto contra decisões proferidas pelo Juízo da Execução não comporta, como regra, a concessão de tutela de urgência. Essa restrição decorre da própria natureza da execução penal, que visa garantir a efetividade das penas impostas, preservando a segurança jurídica e a estabilidade das decisões proferidas no âmbito da execução criminal.

A inexistência de previsão normativa para a concessão de liminar no âmbito do Agravo em Execução Penal encontra respaldo no princípio da legalidade estrita que rege o Direito Penal e o Direito Processual Penal, de modo que a atuação jurisdicional deve observar estritamente os limites legais. Em virtude disso, a concessão de liminares em agravos de execução penal, além de carecer de previsão expressa, contraria o entendimento consolidado nos tribunais, especialmente no âmbito dos Tribunais Superiores, que veem com ressalvas a flexibilização das normas de execução penal sem previsão legal expressa.

No que tange à alegação de
violação ao princípio do promotor natural
, igualmente não assiste razão ao recorrente. Isso porque o Ministério Público, enquanto instituição essencial à função jurisdicional do Estado, é regido pelos princípios da unidade e da indivisibilidade, conforme preconiza o artigo 127, § 1o, da Constituição Federal. Tal característica institucional confere ao Ministério Público a prerrogativa de substituição interna entre seus membros, sem que se configure qualquer afronta ao princípio do promotor natural.

É importante ressaltar que o conceito de "promotor natural" não se confunde com a designação interna de promotores para atuação em casos específicos ou em fases distintas do processo ou da execução penal. A atuação de diferentes membros do Ministério Público em distintos momentos processuais ou executórios não compromete a validade dos atos praticados, tampouco viola o princípio da independência funcional, pois todos os membros do Ministério Público exercem suas atribuições de forma legítima e regular.

No presente caso, conforme bem delineado nas contrarrazões ministeriais, a atuação de membro diverso do Ministério Público na tramitação do executivo de pena encontra respaldo legal e institucional,
não havendo que se falar em nulidade
ou qualquer tipo de irregularidade processual. A unidade da instituição permite que qualquer de seus membros atue em substituição ou em colaboração, desde que devidamente autorizado ou designado, assegurando a continuidade dos serviços ministeriais e a efetividade da atuação estatal na execução penal.

Dessa forma, resta claro que a pretensão do agravante não encontra amparo jurídico, seja pela ausência de previsão legal para a concessão de liminar no agravo de execução penal, seja pela inexistência de violação ao princípio do promotor natural, motivo pelo qual deve ser rejeitada.

Mérito:

No mérito, o recurso também não comporta provimento. A decisão que regrediu o agravante ao regime fechado está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

O cometimento de falta grave, seja pela
prática de novo crime doloso
, seja pelo
descumprimento reiterado
das condições impostas, autoriza a regressão cautelar ao regime fechado, nos termos do art. 118, I, da LEP.

No presente caso,
restou comprovada a prática de falta grave pelo agravante
, mediante: i)
prisão
em flagrante pela suposta prática de crimes dolosos (APDF 1000822-49.2024.8.11.0098); ii)
descumprimento
reiterado das
condições
do regime semiaberto, com violações de área de inclusão em horários noturnos e esgotamento da bateria do dispositivo de monitoramento eletrônico (mov. 180, do executivo de pena).

A regressão de regime, bem como a revogação de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para progressão, são medidas legalmente previstas e adequadas para o caso concreto, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

Nesse sentido: "O cometimento de novo crime no curso da execução penal configura falta grave, acarretando a perda de um terço dos dias remidos e a interrupção da data-base para concessão de benefícios." (N.U 1026605-46.2024.8.11.0000)

Ademais: "O descumprimento reiterado das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84." (N.U 1029844-92.2023.8.11.0000)

Portanto, a decisão recorrida
não merece reparos
, porquanto fundamentou-se adequadamente na legislação e nos precedentes jurisprudenciais aplicáveis à espécie, afastando a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como presunção de inocência quanto ao suposto novo delito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento ao Agravo em Execução Penal
interposto por JOSUÉ COELHO BATISTA, mantendo incólume a decisão prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025